Tribunal: TJMT
Processo: 1065895-02.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065895-02.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMERICO LEONILDES - CPF: 856.763.301-04 (RECORRENTE), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO), DANIELLY ALVES DE AQUINO - CPF: 055.897.521-67 (ADVOGADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), SEBASTIAO AMERICO LEONILDES - CPF: 856.763.301-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Q
uanto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo banco, verifico que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autorização do autor para desconto de valores em sua conta bancária, razão pela qual responde solidariamente com a seguradora pelos descontos indevidos ocorridos. Preliminar rejeitada.

3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos pelo Banco Bradesco S.A em face do acórdão abaixo ementado.

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDOS. RECURSO DO RECLAMANTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMADO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 2. Os reclamados não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, pois deixaram de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor. 3. Configura dano moral o desconto indevido de valores em aposentadoria, privando a pessoa, por longo período, de quantia de seus parcos rendimentos. 4. Sentença parcialmente reformada. 5. Recursos conhecidos. Recurso do banco não provido. Recurso da parte autora provido.

O Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão no julgado, porquanto não houve análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida no recurso inominado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja acolhida a preliminar suscitada e a consequente exclusão do embargante do polo passivo da lide.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

In casu
, após detida análise dos autos, verifica-se que, de fato, a preliminar não fora analisada, exsurgindo daí a omissão apontada.

Em síntese, o
banco arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que aduz não ser parte legítima para figurar no polo passivo da lide, considerando que não realizou nenhum contrato de seguro com o autor, não sendo responsável pelos descontos indevidos.

No entanto, a preliminar não prospera. Isso porque, tratam-se as empresas requeridas de pessoas jurídicas conveniadas, tanto é que o produto – seguro – comercializado pela segunda demandada foi descontado na conta da parte autora pelo BANCO BRADESCO S/A.

Deste modo, a arrecadadora e a empresa que comercializa o produto ao consumidor pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, consoante artigo 34 do citado diploma legal.

Ademais, deve-se consignar que a instituição financeira não logrou êxito em comprovar a autorização da autora para desconto de valores em sua conta bancária, razão pela qual responde solidariamente com a seguradora pelos descontos indevidos ocorridos.

Destarte, rejeito a preliminar suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos pelo BANCO BRADESCO S.A e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
apenas para sanar a omissão quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento (concessão de efeitos infringentes).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024